Tribunal: TJDFT
Processo: 0783079-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0783079-73.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANCISCO FILGUEIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMINAR CONCEDIDA PELO TCDF POSTERIORMENTE REVOGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA No 1.009 DO STJ. DIREITO DO ERÁRIO À RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “a) declarar a inexigibilidade da restituição dos valores pagos a título de adicional de insalubridade à parte autora, no período de 25/01/2021 a 30/06/2024; b) condenar o réu a se abster de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora para fins de reposição ao erário, em razão dos valores recebidos a título de adicional de insalubridade à parte autora, no período de 25/01/2021 a 30/06/2024; e c) condenar o réu a restituir ao autor os valores descontados referentes ao débito ora declarado inexigível”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o autor/recorrido deve devolver ao erário o montante recebido de adicional de insalubridade, por força de decisão liminar administrativa posteriormente revogada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Extrai-se dos autos que em 2015 o Sindicato dos servidores integrantes da carreira de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal (SINDAFIS/DF) ajuizou ação coletiva (autos no 2015.01.1.122072-3), objetivando restabelecer o adicional de insalubridade no contracheque dos servidores, cuja cessação de pagamento se deu por força de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Contudo, a referida ação foi julgada improcedente em 24/04/2017, operando-se o trânsito em julgado da decisão. Em 2018 foi elaborado novo laudo técnico das condições ambientais de trabalho do servidor (LTCAT no 1.143/2018 - ID 68805681), atestando a ausência de exposição permanente a agentes físicos, químicos e/ou biológicos e, por consequência, afastou o direito ao recebimento da vantagem pecuniária. O sindicato, após o julgamento da demanda coletiva, representou ao TCDF, invocando possíveis irregularidades no cancelamento do adicional de insalubridade, ocasião em que a liminar foi concedida para suspender o cancelamento do adicional (Decisão no 158/2018). Posteriormente, a ordem liminar foi revogada (Decisão no 5345/2020) e a decisão foi publicada no DODF em 25/01/2021, termo inicial da cobrança da devolução dos valores recebidos pela servidora. 4. Diante desse contexto fático, não é caso de aplicar o Tema no 1.009 do STJ, visto que não se trata de erro operacional da Administração Pública, mas de cumprimento de decisão administrativa em vigor à época. 5. Segundo o entendimento do STJ, os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente revogada, devem ser devolvidos (STJ, AgInt no RMS 56628/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.609.657/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/03/2021). 6. Por conseguinte, revogada a ordem liminar concedida administrativamente, as partes retornaram ao status quo ante, de forma que se torna legítima a restituição ao erário dos valores de adicional de insalubridade recebidos indevidamente pelo servidor, período de 25/01/2021 a 30/06/2024, independentemente da análise acerca da boa-fé do servidor. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1970741, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 8. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995. ________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 56628/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.609.657/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/03/2021; TJDFT, Acórdão no 1970741, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.” “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face de acórdão que, dando provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, julgou improcedente a pretensão autoral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão: contradição no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995. 4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, porquanto as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido. 5. Na hipótese, não ocorreu o vício apontado, uma vez que nos itens 4 a 6 do acórdão foram expostas as razões pelas quais se considera legítima a restituição ao erário dos valores de adicional de insalubridade recebidos durante a vigência de liminar concedida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal para suspender o cancelamento do adicional. E eventual decisão judicial divergente proferida em processo diverso ou no mesmo, por si só, não caracteriza a contradição apontada no acórdão. 6. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante. 7. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013). IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min.a Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.” A parte recorrente que a determinação de devolução de verbas alimentar recebida de boa-fé pelo servidor público viola o art. 6o da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo anexado ao ID 7329024. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, constata-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, o recurso não mereceria trânsito, uma vez que o Colegiado Recursal entendeu, com base nos fatos colacionados, pela inaplicabilidade do Tema 1.009 do STJ ao caso, haja vista o pagamento da verba ter sido efetivado com fundamento em medida liminar, sendo devido o ressarcimento ao erário quando suspensa a liminar que concedeu o cancelamento do adicional. Assim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal